Tribunal: TJSP
Processo: 0000332-64.2017.8.26.0262
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de

Ementa:
Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000332-64.2017.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante ROMARIO DA
SILVA CAMARGO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso defensivo para ABSOLVER ROMÁRIO DA SILVA CAMARGO da
imputação da prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II do
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal. Determinaram que se oficie, comunicando. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000332-64.2017.8.26.0262 -Voto no 14.324
2
Voto no 14.324
Apelante: Romario da Silva Camargo
Apelado: Ministério Público
Comarca: Itaberá
Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e
concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1.
Quadro probatório insuficiente a evidenciar a responsabilidade
penal. 2. No processo penal, cabe ao órgão acusatório, em vista do
princípio da presunção de inocência, demonstrar de forma
inequívoca que o réu praticou o fato descrito na denúncia, sem o
que o caso será de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 3.
Recurso provido.
1. A sentença de fls. 288/296, cujo relatório se
adota, julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu
ROMÁRIO DA SILVA CAMARGO às penas de 7 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código
Penal, concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.
Apelou a defesa, postulando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a) redução das penas, com
a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo; e b) a fixação de regime inicial semiaberto (fls.
312/319).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000332-64.2017.8.26.0262 -Voto no 14.324
3
Processado e contrarrazoado o recurso, a D.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 353/361).
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo.
3. Em suma, segundo a denúncia (fls. 02/04), Bruno
Henrique Lima, Romário da Silva Camargo, Lailson Elieser de Lima Silva e
Cleberson Oliveira Cardoso, agindo previamente ajustados, com unidade de
desígnios e identidade de propósitos entre si, subtraíram, para eles, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma, aproximadamente R$ 120,00
em dinheiro das vítimas Aparecida Conceição Alves e João Pedro Alves Filho
(maior de 60 anos).
A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 07/18), bem como pela prova oral.
No entanto, a prova colhida no curso da persecução
penal não é suficiente para firmar a autoria.
O acusado Romário da Silva Camargo rechaçou, em
ambas as fases da persecução penal (fls. 23 e mídia digital), a imputação. Em
suma, disse que, no momento dos fatos, estava na casa de seu amigo,
Leandro. Esclareceu que não precisava roubar, pois recebia aposentadoria. É
conhecido como “Zóinho”. Asseverou que conhece os outros réus de vista,
mas não têm relacionamento com eles.
Verdade que não conseguiu demonstrar que os fatos
se deram exatamento como narrados na inicial, de sorte a ensejar uma
deliberação judicial que proclamasse, de modo, enfático, sua inocência; no
entanto, os demais dados probatórios carecem de aptidão para arredar, de
forma categórica, a negativa enquanto declaração genérica de não
cometimento da infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000332-64.2017.8.26.0262 -Voto no 14.324
4
Não se pode deslembrar que, no processo penal,
mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão
acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato
descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese
é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. Conforme assentou o
Supremo Tribunal Federal, “não compete, ao réu, demonstrar a sua
inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de
forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a
culpabilidade do acusado...” (HC no 88.875, rel. Min, Celso de Mello).
Veja-se.
As vítimas, embora tenham confirmado o crime, não
conseguiram identificar os assaltantes, uma vez que eles praticaram o fato
com o rosto coberto (mídia digital).
A identificação dos roubadores (incluindo o
recorrente) deve-se fundamentalmente à testemunha protegida.
Deveras, na fase policial (fls. 14), a testemunha
protegida declarou que: “na data dos fatos, presenciou o momento em que
'Arailson', filho do 'Lair Calhas', entregou uma espingarda de pressão,
semelhante a um fuzil a 'Zoinho', morador do corredor do Jardim Rossi,
'Pilão', morador da Vila Santa Maria, e 'Clebinho', também morador da Vila
Santa Maria; que, em seguida, 'Arailson' deixou o local e 'Zoinho', 'Pilão' e
'Clebinho' disseram 'hoje nós faz'; que 'Zoinho' e 'Pilão' estavam em posse de
'toucas ninjas'; que, após tal fato, no dia seguinte, soube que o comércio
conhecido como 'Bar do Seu João' havia sido roubado; e que, também no dia
seguinte, escutou 'Zoinho' e 'Pilão' conversando, ocasião em que eles diziam
'não tinha nada do que a gente queria'”.
Em seu depoimento judicial (mídia digital), afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000332-64.2017.8.26.0262 -Voto no 14.324
5
que havia ido ao Bar do Seu João comprar um cigarro. Quando saiu, eles
João Paulo, Bruno e Zóinho (Romário) já estavam entrando, com capuz, e
uma arma, que não era de verdade. Não chamou a polícia, pois ficou com
medo, não sabia se a arma era de mentira. A ação toda foi muito rápida.
Quando eles passaram pelo declarante na ponte, não lhe disseram nada; viram-
no saindo do bar enquanto entravam. Conhece todos eles; o Bruno e o
Zóinho desde quando eles eram pequenos. Não é amigo ou inimigo deles.
Questionado sobre a entrega da arma por Lailson, afirmou que isso aconteceu
por volta das oito horas e, questionado pela defesa, afirmou que era da noite
(06:48), em frente à avenida, enquanto se dirigia ao bar para comprar os
cigarros, no dia do roubo. Questionado sobre a declaração dada na delegacia
de que os teria ouvido dizer “hoje nóis faz”, afirmou não se lembrar, porque
já faz muito tempo. Indagado sobre a declaração de que os teria visto
dividindo o dinheiro do crime, afirmou que isso aconteceu no mesmo dia,
perto de casa. Questionado sobre como sabia que a arma era de brinquedo, se
antes havia dito não ter chamado a polícia por não saber se a arma era de
verdade, afirmou que recebeu a informação do seu João.
O policial civil Hélio Nazareth de Lima afirmou, em
seu depoimento judicial (mídia digital), que, durante as diligências,
encontraram uma pessoa que se comprometeu a colaborar com as
investigações sob a condição de que sua identidade fosse mantida em sigilo,
por conhecer os acusados. A testemunha informou ter visto o momento em
que Lailson entregou, no corredor do Jardim Rossi, perto da residência do
réu, uma arma de pressão aos acusados, dizendo que, para quem não conhece,
pareceria uma arma de verdade; após a entrega, ouviu-os dizer “agora nóis
faz”. Posteriormente, a testemunha ouviu comentário pela cidade de que teria
havido um roubo no bar do Seu João. Depois, a testemunha afirmou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000332-64.2017.8.26.0262 -Voto no 14.324
6
ouvido os acusados dizendo que o que eles queriam não havia sido
encontrado. A partir dos relatos da testemunha, chegaram aos acusados, que
são conhecidos por envolvimento com o crime. A testemunha protegida foi
ouvida pelo delegado. A testemunha indicou os acusados pelos seus vulgos.
O policial civil Alberto Moura Filho relatou, em
juízo (mídia digital), que, no curso das apurações, chegaram a uma
testemunha que concordou em colaborar desde que se mantivesse sob sigilo
seu nome. A testemunha lhes relatou ter visto, na data do fato, no corredor do
Jardim Rossi, o Lailson entregar um simulacro de um fuzil aos acusados.
Quando o Lailson saiu, a testemunha ouviu os acusados dizerem que iriam
praticar o roubo. Questionado, afirmou que a testemunha não presenciou o
momento em que os acusados ingressaram no bar.
Pois bem, nota-se que a imputação se baseia
essencialmente sobre os depoimentos da testemunha protegida; suas
declarações ao longo da persecução penal, porém, encerram assimetrias sobre
pontos importantes, o que, sem dúvida, aplaca o poder de convencimento das
declarações.
Deveras, em juízo, afirmou ter visto o momento em
que os acusados entraram no estabelecimento da vítima, usando capuzes, após
tê-los visto receberem a arma de fogo poucos instantes antes da ação
criminosa.
Em sede policial, por sua vez, nada relatou sobre ter
presenciado o ingresso dos acusados no estabelecimento das vítimas,
informando apenas que a) presenciou o momento da entrega da arma no dia
dos fatos, quando dois dos acusados estariam de posse de toucas ninjas; e b)
no dia seguinte, soube que o comércio havia sido assaltado e, posteriormente,
ouviu “Zóinho” e “Pilão” dizerem que “não tinha nada do que a gente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000332-64.2017.8.26.0262 -Voto no 14.324
7
queria”.
Na realidade, a acentuada divergência entre as
narrativas da testemunha já havia sido anotada quando do julgamento dos
corréus Bruno e Lailson, que acabaram absolvidos pela Câmara (autos de no
0001126-56.2015.8.26.0262; acórdão de fls. 461/470). Aliás, no curso da
relação processual referente a estes dois acusados, o relato apresentado pela
testemunha (tal como exposto a fls. 465, do citado processo) também
apresenta alguma discrepância com a narrativa feita neste processo.
Em poucas palavras, urge reconhecer que há como
se viu dados probatórios em prol da imputação; no entanto, despidos de
força para radicar um provimento condenatório.
Assim, o caso é de absolvição por falta de provas,
mercê do princípio “in dubio pro reo”.
5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
defensivo para ABSOLVER ROMÁRIO DA SILVA CAMARGO da
imputação da prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o,
incisos I e II do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
Oficie-se, comunicando.

LAERTE MARRONE
Relator